Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706093-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO LUSTOSA VARGAS, LUANA ARAUJO SAIU AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUANA ARAUJO SAIU e ALFREDO LUSTOSA VARGAS, contra decisão proferida na ação de rescisão contratual (processo no 0718754-18.2021.8.07.0009), proposta em desfavor do TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor para rescisão antecipada dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento (ID 112429475): “Indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência para rescisão antecipada dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento, pois, diante do significativo lapso temporal transcorrido, a questão deve ser submetida ao devido contraditório. Pela mesma razão, o pedido de produção antecipada de provas deverá ser analisado após o exercício do contraditório, considerando a solicitação para inversão do ônus e realização de perícia às custas da parte Ré. Cite-se William e Mayara para que se manifestem sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e para contestação, no prazo de 15 dias. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 112917541, os quais foram rejeitados no ID 113835275: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra a decisão retro. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. No caso, embora não se olvide das graves alegações da parte autora quanto à insalubridade do apartamento, os pedidos formulados em sede de tutela de urgência, inclusive o de suspensão do pagamento do financiamento, devem ser submetidos ao contraditório, já que não há evidências de risco imediato de perecimento de direitos, sem prejuízo de nova apreciação em caso de reiteração do pedido após o transcurso do prazo para contestação. Relativamente à produção antecipada de prova, a parte autora requereu a inversão do custeio. Portanto, ainda que desnecessária a urgência para a produção, a decisão com potencial de inverter o ônus deve ser dada após a oitiva da parte contrária. Em relação à dificuldade de localização dos Requeridos em outros processos, há que se ressaltar que existem meios processuais adequados para a realização da citação nestas circunstâncias. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Expeça-se mandado de citação para todos os Requeridos, sendo que William e Mayara devem ser citados para que se manifestem sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e para contestação, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se.” Nesta sede, os agravantes pedem a concessão da tutela de urgência requerida no sentido de: a) suspender o financiamento ou, subsidiariamente, determinar aos réus que disponibilizem outro imóvel para moradia dos autores; b) deferir a produção antecipada de prova; c) determinar o arresto de imóveis de Terradrina, William e Mayara. Ao final, requer a confirmação da tutela recursal proferida em sua integralidade. Argumentam que não bastasse o elemento probatório do laudo, as fotos carreadas a inicial e as comunicações com os réus demonstram como as paredes do interior do imóvel foram afetadas ao longo do tempo até a situação insalubre atual. Asseveram que é inválida a conclusão do magistrado de piso ao reputar considerável transcurso do prazo para que, apenas após as contestações dos réus, seja possível conceder a suspensão do financiamento como consequência da antecipação do pedido de rescisão contratual, prova antecipada pericial e arresto. Alegam que, durante o período de 2018 a 2019, o primeiro agravante provocou de forma exaustiva a ré Terradrilha, por e-mails (id 111946372), oportunidades nas quais foram informadas a real situação do bem. Contudo, a construtora agravada não promoveu qualquer ordem de serviço no imóvel dos agravantes a fim de corrigir os problemas apontados, apenas um relatório de vistoria (id 111946374). Nessa oportunidade, o representante da empresa apenas raspou as paredes nos locais afetados pela infiltração a fim de maquiar o problema. Por outro lado, os agravantes aguardavam que o problema fosse ser resolvido, contudo, não houve mais intervenções da empresa agravada. O primeiro conjunto de fotos datados de 2017 demonstra que o imóvel possuía algumas incorreções sutis nas janelas do bem. Alegou que, em 2020, o primeiro agravante provocou novamente a ré Terradrilha por intermédio de notificação extrajudicial (id 111946382). Contudo, não houve resposta. No corrente ano, os agravantes estão em uma situação de total insalubridade dentro do imóvel, com existência de fungos e mofo por todo o apartamento, que inclusive causou problemas respiratórios na agravante Luana (id 111946377). Daí porque não pode prosperar a afirmação da decisão atacada que assim concluiu “já que não há evidências de risco imediato de perecimento de direitos”, notadamente porque há situação de risco à saúde dos consumidores, ora agravantes, tem se agravado com o aumento de mofo e fungos dentro do apartamento, é inaceitável transferir aos recorrentes o título de demora ou responsabilidade de transcurso do prazo, vez que é evidente o direito perseguido a fim de salvaguardar a saúde e a dignidade dos agravantes. Esses riscos foram provocados por conduta exclusiva das recorridas, vez que o primeiro agravante tomou todas as medidas possíveis para resolver o problema ao noticiar a existência de infiltração e de fungos no apartamento por intermédio dos meios administrativos disponíveis. Salienta que é notório pelas fotos carreadas que os agravantes não podem guarnecer o interior do quarto com guarda-roupa ou sala com outros utensílios, vez que tais bens seriam afetados diretamente pelos fungos ou pelo acúmulo de umidade presente nas paredes dos quartos. Sustentam que o laudo técnico juntado constatou que as agravadas não promoveram a devida manutenção nas paredes do apartamento. Asseveram que o primeiro agravante ter um pai dentro de casa em tratamento de câncer, conforme demonstrado ao Juízo de primeiro grau, situação que, inegavelmente, causa-lhe maior angústia pelo risco de as condições de moradia piorarem o quadro de saúde do genitor. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Preparo recolhido no ID 33062029. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Esta é a hipótese dos autos. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473, do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. Há verossimilhança do direito alegado pelos agravantes para suspender a cobrança das parcelas vincendas, mormente porque inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, os agravantes terão que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. Na verdade, os agravantes manifestam nítido interesse de deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. No caso vertente, vislumbra-se a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso, quanto ao pedido suspender os pagamentos das parcelas vincendas do contrato. 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. 4. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1194885, 07021862220198070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 03/09/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABÍVEL. 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1110058, 07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018.) Por fim, cumpre esclarecer que o pedido para disponibilizar outro imóvel para moradia dos autores, constitui inovação recursal, pois não foi submetido ao juiz de origem e nem foi objeto da decisão recorrida. Além disto, os pedidos de produção antecipada de prova e determinação do arresto de imóveis de Terradrina, William e Mayara, não preenchem os requisitos necessários, conforme art. 300 do CPC, podendo aguardar o tramite processual normal do feito origem. Pelo exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator